Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-03.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701258-03.2020.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FRANCISCO BRANDAO TURIBIO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FRANCISCO BRANDÃO TURIBIO em face da decisão do 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA que, nos autos do processo no 0712053-93.2020.8.07.0003, manteve a tentativa de realização de audiência de conciliação por videoconferência designada para o próximo dia 21/08/2020. Insurge-se o impetrante, alegando ilegalidade do ato em razão de sua indisponibilidade de comparecimento à conferência, por inexistência de tecnologia necessária à realização da solenidade por meio remoto. Aduz o impetrante ser pessoa humilde com conhecimentos tecnológicos limitados, sendo bastante a comunicação ao juízo da sua limitação para postergar a assentada para momento oportuno de forma presencial. É o cerne do que interessa. Decido. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 10, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 11/2016), que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Importante destacar que o Mandado de Segurança é uma ação constitucional e não um recurso, com objeto próprio definido pela própria Carta Magna, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei n. 12.016/2009. Especificamente em relação aos Juizados Especiais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em sede de repercussão geral, no sentido de ser incabível o manuseio do writ para combater decisões interlocutórias dos Juizados Especiais: “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO. DECISÃO LIMINAR NOS JUIZADOS ESPECIAIS. LEI N. 9.099/95. ART. 5o, LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. 2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável. 3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança. 4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 – Órgão Julgador: Tribunal Pleno). Por outro lado, ainda que se admitisse, em tese, a fungibilidade pelo agravo de instrumento, é sabido que no âmbito do rito regido pela Lei no. 9.099/95, não é cabível qualquer recurso em face das decisões interlocutórias. As exceções foram autorizadas nos estritos casos permitidos na Súmula no 07 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal (PUJ 2018.00.2.000587-3), publicado no DJE: 4/9/2018, nos seguintes termos: “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Excluídas as situações elencadas, a Lei 9.099/95 não contemplou a previsão de agravo de instrumento em sede de Juizados Especiais Cíveis, na fase de conhecimento, haja vista a matéria de qualquer decisão interlocutória poder ser revista em sede de recurso inominado. Por outro lado, quanto à dificuldade de acompanhamento alegada pelo impetrante, a eminente Juíza bem ponderou sobre o oferecimento de orientação detalhada a ser prestado pela Serventia da Vara para possibilitar sua participação, considerando que o impetrante informou possuir endereço eletrônico, o que presume fazer uso de equipamento eletrônico para acessar seu correio eletrônico, ou whatsapp. Na hipótese de fracasso da tentativa, oportunizou a ilustre magistrada remarcação de audiência presencial para o início do mês de setembro do corrente ano, ou mesmo a dispensa do ato. Portanto, nenhuma imposição coercitiva ressai da decisão judicial, senão a tentativa de dar celeridade e aproveitamento das ferramentas já disponíveis, considerando que a equipe de serventuários está devidamente treinada para orientar os usuários, inclusive aqueles com escassos conhecimentos, tendo conseguido êxito em todas as oportunidade quando acionada. Como bem pontuado pelo impetrante, a Resolução 314, de 20/04/2020, do Conselho Nacional de Justiça, dispõe sobre a necessidade de decisão judicial e certificação pela serventia da impossibilidade técnica ou prática de qualquer dos envolvidos no ato (art. 2o), a qual só será perceptível por ocasião da realização do ato. Conclui-se que nenhuma ilegalidade ressai da decisão judicial, devendo o impetrante demonstrar sua boa fé em solucionar o litígio, envidando esforços para contribuir no desenlace da contenda. Ante o exposto e com fulcro no art. 10, inciso IV, do RITR, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Sem custas e sem honorários. Publique-se com urgência e comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito